Tribunal: CARF
Processo: 10183.005934/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.005934/2008-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.506 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
INSTITUTO EUVALDO LODI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1991 a 31/12/2000
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF 1.
Na ocorrência de concomitância , há de se reconhecer a renúncia à instância
administrativa por força da súmula CARF n. 1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (suplente convocado(a)), Cleber Ferreira Nunes Leite, Wilderson Botto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 36/41):
DO LANÇAMENTO
Trata-se de Auto de Infração lavrado por haver a empresa acima identificada deixado de
exibir os Livros Diário de 1991 a 2000, apesar de ter sido intimada a 1azê-lo, conforme
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.005934/2008-56
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.506 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.005934/2008-56

cópia do Termo de Início de Ação Fiscal -TIAF anexo às folhas 08, infringindo assim
disposição de que trata o artigo 33 § 2° da Lei 8.212/91, tendo sido aplicada a multa de
R$ 7.581,10 (Sete Mil Quinhentos e Oitenta e Um Reais e Dez Centavos) em
28.09.2001.
DA IMPUGNAÇÃO
2. A empresa protocolou defesa tempestiva, juntada às folhas 12/14, onde alega em
síntese:
2.1 A empresa é uma sociedade civil, de natureza privada, sem fins lucrativos, cujos
objetivos encontram-se descritos no artigo 2' do Estatuto, cuja cópia é juntada às folhas
22.
2.2 Inexiste obrigação legal de a defendente manter Livro Diário, sendo esta obrigação
estritamente para os "comerciantes" , conforme previsto nos artigos 10 a 20 do Código
Comercial. A empresa cita ainda outras Leis e Decretos (fls. 15 a 19) para demonstrar
que não está obrigada a manter o Livro Diário escriturado, invocando a legislação sobre
tributação federal, Decreto 3.000/99
2.3 Não há portanto como exigir sua apresentação por parte da fiscalização.
A decisão de primeira instância, julgou procedente o lançamento fiscal,
encontrando-se assim ementada:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir à fiscalização
documentos ou livros relacionados com as contribuições para a Seguridade Social,
sujeitando-se ás penalidades cabíveis.(Lei 8.212 Art.33 §2°)
AUTUAÇÃO PROCEDENTE
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/03/2002, o sujeito passivo
interpôs, em 03/04/2002, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) Possui imunidade tributária e não está obrigada a manter o livro diário.
O recurso apresentado não foi enviado para julgamento na Segunda Instância por
falta de depósito recursal, tendo sido emitido Termo de Transito em Julgado, e o débito foi
inscrito em Divida Ativa e cobrança judicial (fls 61-62)
Posteriormente, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal considerou
inconstitucional o condicionamento da admissibilidade recursal no âmbito administrativo ao
depósito ou ao arrolamento de bens, foram canceladas a inscrição da divida ativa e a cobrança
judicial, sendo o processo devolvido a fase administrativa para prosseguimento do julgamento do
recurso (fls. 107-109)
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.506 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.005934/2008-56

O litigio recai sobre Auto de Infração de Obrigação Acessória lavrado por haver a
empresa deixado de exibir os Livros Diário de 1991 a 2000, apesar de ter sido intimada a fazê-lo.
Da admissibilidade do recurso
O presente processo refere-se ao Auto de Infração de Obrigação Acessória –
AIOA, AI/DEBCAD n° 35.381.557-5, que se encontrava em Execução Fiscal, no 2002.5148-2,
4a Vara Federal/MT, garantido por penhora, que foi substituída posteriormente por depósito
bancário em dinheiro integral ao valor da dívida correspondente ao inscrito na CDA no
35.381.358-3, conforme despacho judicial da folha 124.
O juízo na decisão mencionada acima, ainda no despacho de fls 124, determinou o
levantamento da penhora e julgou extinto o crédito inscrito na CDA 35.381.557-5, conforme
abaixo:
DESPACHO/OFÍCIO
FL. 549/554 e FL. 558/559, DETERMINO levantamento da penhora sobre imóvel
matriculado sob no 74.177, registrado no 2o CRI de Cuiabá/MT, tendo em vista
substituição da constrição por depósito bancário em dinheiro integral ao valor da dívida
correspondente ao inscrito na CDA no 35.381.358-3 (CPC, 847, c/c art. 9o, I, LEF e art.
151, II, CTN).
FL. 558/559, JULGO EXTINTOS os créditos inscritos nas CDAS No 35.381.327-3;
35.381.328-1; 35.381.357-5, nos termos do art. 26, Lei no. 6.830/80, fazendo-o por
sentença para que surta os efeitos legais (art. 925, CPC).

Ora, entre os motivos de extinção do crédito tributário, encontra-se a decisão
judicial passado em julgado, conforme, art. 156 do CTN, a seguir transcrito, que elenca
taxativamente as hipóteses de extinção do crédito tributário:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto
no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita
administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.506 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.005934/2008-56

Em se tratando de processo de execução, o art. 924 do CPC, estabelece que a
execução é extinta quando:
Art. 924. Extingue-se a execução quando:
I - a petição inicial for indeferida;
II - a obrigação for satisfeita;
III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;
IV - o exequente renunciar ao crédito;
V - ocorrer a prescrição intercorrente.
Ainda, de acordo com o Art. 925 do CPC, a extinção só produz efeito quando
declarada por sentença. No despacho judicial da folha 124, o juízo anota que “fazendo-o por
sentença para que surta os efeitos legais (art. 925, CPC).”
Trata-se, portanto, de “transito em julgado”, com a extinção da execução,
consequentemente, com o levantamento da penhora tendo em vista a satisfação do crédito.
De acordo com as fls. 396/397, verifica-se que o DEBCAD 35.381.328-1, está
agrupado com os DEBCAD 35.381.327-3 e 35.381.357-5, logo o depósito bancário em dinheiro
integral ao valor da dívida, correspondente ao inscrito na CDA no 35.381.358-3, inclui o valor do
AI/DEBCAD n° 35.381.557-5.
Assim, o trânsito em julgado da decisão proferida no Processo de Execução
N° 0005150-90.2002.4.01.3600 - 4a VARA FEDERAL/MT, fato superveniente no presente
processo administrativo, deve ser apreciado por este Conselho.
Ou seja, há de se conhecer o fato trazido aos autos pela decisão judicial de folha
124, que demonstra a inexistência do crédito tributário a ser cobrado, já que extinto por
decisão judicial transitada em julgado.
No entanto, não cabe ao CARF decidir sobre o objeto de decisão judicial
transitada em julgado e sim à Autoridade jurisdicionante do contribuinte.
Na extinção do crédito tributário, nos termos do inciso X do art. 156 do CTN, a
Autoridade Administrativa cumprirá, na íntegra, a decisão judicial transitada em julgado.
No presente caso, extinto na totalidade o crédito do AI/DEBCAD n° 35.381.557-
5, o lançamento tributário deve ser extinto.
Essas tarefas são exclusivas da Autoridade Administrante da circunscrição fiscal
do contribuinte a quem cabe verificar o alcance da decisão judicial transitada em julgado, , de
modo que não pode o presente Recurso Voluntário ser conhecido.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.506 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.005934/2008-56

Evidencia-se, portanto, identidade entre o objeto da matéria que fora julgada pela
autoridade judiciária, com o mérito do Recurso Voluntário, de modo a revelar concomitância de
litigio judicial e administrativo.
Portanto, resta clara a coincidência dos motivos que ensejaram tanto o recurso na
esfera administrativa, quanto o ingresso na esfera judicial.
Na ocorrência de concomitância, este Conselho tem jurisprudência pacífica, que
fora sumulada por meio do enunciado:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo

Conclusão
Pelo exposto voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por concomitância
com ação judicial
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 137
DF CARF MF
Original